Tribunal: TJDFT
Processo: 0701795-12.2020.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. NO SHOW. CANCELAMENTO DE TRECHO DE VOLTA. AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de cancelamento de passagem de trecho de volta por “no show” da autora no trecho de ida. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência dos pedidos.
2 – Responsabilidade civil. No show. Cancelamento de trecho de volta. Na forma do art. 19, parágrafo único, da Resolução no 400/2016, da ANAC, caso o passageiro não utilize o trecho inicial nas passagens do tipo ida e volta, o transportador poderá cancelar o trecho de volta. Tal regra só pode ser afastada se houver demonstração de manifestação do passageiro solicitando manutenção do bilhete relativo à viagem de retorno. Não há, no processo, nenhuma comprovação de que a autora tenha manifestado o interesse de utilizar o trecho de volta, de modo que o cancelamento do trecho se deu de forma lícita, de conformidade com a norma de regência. Logo, resta afastada a responsabilidade civil da companhia aérea pelas eventuais despesas decorrentes da compra de novos bilhetes. Precedente (Acórdão 1276100, 07173376520198070020, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO). Sentença que se reforma para julgar improcedente o pedido.
3 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC.

J